Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO. NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO. TUTELA. ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO DESPROVIDA DE AUTORIZAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. MARGEM. RODOVIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. VEROSSIMILHANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. EXERCÍCIO. PODER. POLÍCIA.
1. Na estreita via de cognição sumária do agravo de instrumento, a apreciação do Tribunal cinge-se à aferição dos pressupostos da legalidade para a concessão, ou não, da antecipação da tutela recursal até final julgamento da demanda de conhecimento (art. 297, art. 300 e art. 497, parágrafo único, todos do CPC/2015).
2. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, goza da prerrogativa de proteger e fiscalizar o planejamento urbano.
3. No âmbito distrital, incumbe ao DER autorizar ou permitir a ocupação, a exploração ou a utilização das faixas de domínio para fins diversos da destinação rodoviária, exercendo o poder de polícia na forma e nas condições definidas na Lei Distrital no 5.795/2016.
4. Ressente-se de verossimilhança a alegação de ilegalidade ou vício a macular possível e futuro ato demolitório da Administração, relativamente à imóvel situado em faixa de domínio, às margens de rodovia, área essa reconhecida como de preservação ambiental, para a qual não há qualquer notícia ou perspectiva de regularização que pudesse conferir legitimidade à ocupação precária pela administrada, sem cumprimento das exigências legais de licença ou alvará de construção.
5. Recurso conhecido e desprovido.